Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-10.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDORA COM DEFICIÊNCIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário de sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que promovesse o agendamento e a realização de avaliação social pendente, bem como a emissão de laudo conclusivo, etapas indispensáveis ao prosseguimento de pedido administrativo de aposentadoria de servidora pública com deficiência. A impetração fundamentou-se na paralisação injustificada do procedimento após a realização da perícia médica. Não houve recurso voluntário das partes, subindo os autos por força do duplo grau obrigatório consoante prevê o artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a demora da Administração Pública em realizar avaliação social e concluir a instrução de processo administrativo de aposentadoria de pessoa com deficiência configura ato omissivo ilegal, a violar o direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à razoável duração do processo, judicial ou administrativo, e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação é garantia fundamental assegurada pelo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. A inércia injustificada da Administração em dar andamento a requerimentos de particulares viola diretamente tal preceito.
4. A legislação infraconstitucional, notadamente os arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/1999 e o art. 173 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, estabelece o dever da Administração de decidir os requerimentos em prazo determinado. A paralisação do procedimento por lapso temporal desarrazoado caracteriza omissão ilegal e abusiva, passível de controle pelo Poder Judiciário, sem que isso represente indevida ingerência no mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO
5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, arts. 48 e 49; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 173; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.